Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701337-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISABELA CONTREIRAS VILLEFORT, G. V. C., BRUNO DIAS GALVAO CAVALCANTI D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para informar se requer a desistência do recurso. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora